Tribunal: TJSP
Processo: 1501347-84.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão corporal leve tentada e ameaça. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a diminuição da pena. Parcial provimento. Autoria e materialidade de ambos os delitos claramente demonstradas nos autos. Palavras das vítimas prevalecem sobre a negativa do réu, quando se apresentam coerentes com a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão corporal leve tentada e ameaça. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a diminuição da pena. Parcial provimento. Autoria e materialidade de ambos os delitos claramente demonstradas nos autos. Palavras das vítimas prevalecem sobre a negativa do réu, quando se apresentam coerentes com a dinâmica dos fatos. Exame de corpo de delito que atesta lesões de natureza leve. Mantido o decreto condenatório. Dosimetria comporta reparos. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo, todavia a fração eleita em primeiro grau afigura-se como demasiado rigorosa. Na segunda fase, mantenho o aumento realizado pelo MM. Juízo a quo. Regime inicial semiaberto de rigor. Ausentes requisitos necessários para a aplicação da suspensão condicional da pena. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501347-84.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante CLAUDINEI
APARECIDO FORTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-84.2019.8.26.0274 -Voto no 9.979
2
APELAÇÃO no 1501347-84.2019.8.26.0274
Apelante: CLAUDINEI APARECIDO FORTE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itápolis
Magistrado(a): Dr(a). Vinicius Goncalves Porto Nascimento
Voto no: 9.979
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão corporal
leve tentada e ameaça. Sentença condenatória. Defesa requer a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a
diminuição da pena. Parcial provimento. Autoria e materialidade
de ambos os delitos claramente demonstradas nos autos. Palavras
das vítimas prevalecem sobre a negativa do réu, quando se
apresentam coerentes com a dinâmica dos fatos. Exame de corpo
de delito que atesta lesões de natureza leve. Mantido o decreto
condenatório. Dosimetria comporta reparos. Cabível a fixação das
basilares acima do mínimo, todavia a fração eleita em primeiro
grau afigura-se como demasiado rigorosa. Na segunda fase,
mantenho o aumento realizado pelo MM. Juízo a quo. Regime
inicial semiaberto de rigor. Ausentes requisitos necessários para a
aplicação
da
suspensão
condicional
da
pena.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Douta
Defesa de CLAUDINEI APARECIDO FORTE, em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, publicada em 23 de outubro de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a
Vara Judicial da comarca de Itápolis condenou-o à pena de 04 (quatro) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 129, §9o, c.c. o
artigo 14, inciso II e no artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
negando-lhe o apelo em liberdade (fls. 178/192).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a diminuição da pena (fls.
194/200).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 203/208).
Regularmente processado o recurso, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 236/243), vindo os autos
conclusos em 15 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-84.2019.8.26.0274 -Voto no 9.979
3
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem analisou as provas, merecendo reparos
apenas no tocante à dosimetria.
Segundo narra a denúncia, no dia 14 de julho de 2019, por
volta de 21h30min, nas dependências da Santa Casa, localizada na Rua Antônio
Compagno, no 411, Centro, na cidade de Itápolis, CLAUDINEI APARECIDO
FORTE, fazendo uso de uma cadeira, tentou ofender a integridade corporal de
sua irmã idosa Neusa Forte Gomes, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A exordial noticia também que, no dia 14 de julho de 2019,
em hora incerta na residência localizada na Rua Alonso Teixeira dos Santos, no
487, no Distrito de Nova América, na cidade de Itápolis, CLAUDINEI, fazendo uso
de um pedaço de pau, ameaçou, por palavra e gesto, sua irmã Sueli Aparecida
Forte, de causar-lhe mal injusto e grave, consistindo em “lhe agredir com um
pedaço de pau e dizer que irá mata-la”.
Conforme o apurado, o réu e as vítimas são irmãos. Ocorre
que CLAUDINEI é pessoa violenta e faz uso frequente de bebidas alcóolicas.
No dia do ocorrido, a vítima Neusa Forte Gomes, com 73
anos de idade, sentiu-se mal, oportunidade em que, acompanhada do ora
apelante, foi até o hospital municipal, para se medicar. Na ocasião, CLAUDINEI
estava embriagado e reclamava de dores, sendo também atendido e medicado,
adormecendo no local.
Todavia, ao despertar, CLAUDINEI se alterou, partindo para
cima da vítima Neusa com a intenção de agredi-la com uma cadeira, sendo
contido naquele momento por guardas municipais, não consumando assim a
infração.
O acusado foi levado para casa em uma ambulância. No
entanto, ao chegar lá, muniu-se de um pedaço de pau e partiu para cima da
vítima Sueli como intuito de agredi-la, dizendo que iria matá-la, sendo novamente
contido por um guarda municipal. A vítima ofertou representação em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-84.2019.8.26.0274 -Voto no 9.979
4
crime de ameaça.
Em virtude destes fatos, CLAUDINEI foi denunciado e,
posteriormente, condenado como incurso no artigo 129, §9o c.c. o artigo 14,
inciso II e no artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Irresignado, pretende a alteração do decisum.
Com parcial razão.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (01/02), pelo auto de exame de corpo de delito (fls. 64/65),
pelo boletim de ocorrência (fls. 23/26), bem como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas a respeito da autoria
delitiva.
A vítima Neusa Forte Gomes, irmã de CLAUDINEI, narrou a
prática delitiva com riqueza de detalhes, nos exatos termos da inicial. Afirmou, em
resumo, que, no dia do ocorrido, o acusado estava embriagado, quando chegou
na casa onde moram e quis acompanhá-la até a Santa Casa. Ao chegar ao
hospital, o réu reclamou de dores na perna e também foi medicado, momento em
que dormiu. Quando foi acordado, o ora apelante ficou totalmente alterado, e foi
para cima da declarante para agredi-la, tentando arremessar uma cadeira contra
sua pessoa. No entanto, não conseguiu consumar seu intento, pois foi contido por
um Guarda Municipal que estava no local. A declarante disse que ficou com muito
medo do acusado, pois ele estava extremamente violento (fl. 05 e mídia).
A vítima Sueli Aparecida Forte, irmã de CLAUDINEI,
também relatou os fatos com riqueza de detalhes, nos exatos termos da
denúncia. Asseverou que, na data do ocorrido, recebeu um telefonema do
hospital, informando que seu irmão, ora apelante, havia tentado agredir sua irmã
Neusa. Pouco tempo depois, viu a ambulância e a escolta chegando. Ao
desembarcar, o réu muniu-se de um pedaço de madeira e saiu correndo atrás da
declarante. Enquanto corria, ele afirmava “aqui tem um capeta” e também
manifestava seu intento de atear fogo na residência. Ademais, o acusado atirou o
pedaço de madeira na direção da ofendida, mas ela não foi atingida. A declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-84.2019.8.26.0274 -Voto no 9.979
5
disse que ficou amedrontada. Guardas municipais tiveram que usar um spray de
pimenta para conter o réu (fl. 06 e mídia).
A testemunha Anderson de Sá Alves Melo, guarda
municipal, também narrou a dinâmica delitiva conforme a denúncia. Disse que, no
dia dos fatos, a guarnição foi acionada pela Santa Casa, pois havia uma pessoa
alterada no local. Foi-lhes informado que o réu teria tentado agredir a irmã mais
velha, mas o vigilante interveio e, em razão disso, ele teria tentado agredir o
vigilante. Também lhes foi dito que o acusado tentou agredir o motorista da
ambulância. Ao chegar à casa da irmã do acusado, o réu acordou agressivo e
tiveram que segurá-lo na maca. Em determinado momento, ele conseguiu sair da
maca, entrou na residência, saiu pelos fundos da casa, pegou um pedaço de
madeira e correu atrás da irmã mais nova, dizendo que iria matá-la. O acusado
tentou desferir um golpe no parceiro do depoente, que estava tentando contê-lo.
Anderson disse que teve que utilizar um spray de pimenta para conter o réu
(mídia).
O ora apelante, em ambas as fases da persecução penal,
disse não se recordar dos fatos, pois estava embriagado (fl. 11 e mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a condenação, nos termos da r.
sentença, é medida que se impõe.
A vítima Neusa foi segura ao narrar que, na data dos fatos,
o réu tentou agredi-la com uma cadeira, não consumando seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Da mesma forma, a ofendida Sueli relatou, de forma precisa,
a dinâmica dos fatos, asseverando que o acusado a ameaçou, munido de um
pedaço de madeira, afirmando que iria atear fogo na casa.
Como é cediço, sobretudo quando amparada em outros
elementos de convicção, a palavra da vítima, em sede de crimes cometidos no
âmbito doméstico, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente, conforme se deu in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-84.2019.8.26.0274 -Voto no 9.979
6
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a
Defesa trouxesse a comprovação de que as vítimas possuíam a intenção de
prejudicar o acusado.
Todavia, não o fez.
Ao contrário. O réu limitou-se a afirmar que não se
recordava dos fatos, pois estava embriagado.
Ora, como se percebe, a pueril estória inventada pelo réu
não possui nem vestígios de verossimilhança.
Evidente que o acusado tentou livrar-se da acusação e, para
tanto, procurou inventar uma versão para os fatos. A tentativa, entretanto, nem de
longe está apta a obter sucesso.
De mais a mais, ressalto que o fato de, eventualmente, o réu
estar embriagado no momento do ocorrido não tem o condão de, por si só, excluir
a culpabilidade ou responsabilização pelo cometimento do crime em comento
nem tampouco ensejar a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
Embora, ao que parece, CLAUDINEI estivesse sob o efeito
de álcool, a causa de isenção de pena somente é aplicada quando proveniente
de caso fortuito ou força maior, situações que não ficaram demonstradas nos
autos.
Nos termos do artigo 28, § 1o, do Código Penal, é isento de
pena o agente que, por embriaguez completa pelo álcool ou por substâncias de
efeitos análogos, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.
A legislação penal adota a teoria da actio libera in causa, de
forma que o fato do agente estar drogado ou embriagado, voluntariamente, não
retira a culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-84.2019.8.26.0274 -Voto no 9.979
7
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA
NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, com base
no contexto probatório existente nos autos,
especialmente as declarações prestadas pela
vítima e demais testemunhas em ambas as
fases do processo, acerca da autoria e
materialidade assestadas ao agravante pela
prática do crime de ameaça no âmbito das
relações domésticas, a pretensão de absolvição
na via especial esbarra no óbice intransponível
da Súmula n. 7/STJ.
2. Para a caracterização do delito previsto no art.
147 do Código Penal, que possui natureza
jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência
do temor na vítima de que a ameaça proferida
em seu desfavor venha a se concretizar.
3. Dada a adoção da teoria da actio libera in
causa
pelo
Código
Penal,
somente
a
embriaguez completa, decorrente de caso
fortuito ou força maior que reduza ou anule a
capacidade de discernimento do agente
quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é
causa
de
redução
ou
exclusão
da
responsabilidade penal nos termos dos §§ 1o
e 2o do art. 28 do Diploma Repressor.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
17/05/2018, DJe 01/06/2018 grifo nosso)
Assim, não cabe reconhecer a ausência de dolo, uma vez
que as provas demonstradas nos autos comprovam a presença de dolo direto
dos crimes de lesão corporal leve tentado e de ameaça, praticados no contexto
da violência doméstica contra a mulher.
Dessa forma, pelas razões acima, impõe-se como medida
de rigor a manutenção da condenação tal como lançada na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-84.2019.8.26.0274 -Voto no 9.979
8
Passo à dosimetria
Na primeira fase, as penas de ambos os crimes foram
estabelecidas acima do mínimo legal, considerando (i) a personalidade
desfavorável do acusado, que seria pessoa violenta e agressiva; (ii) sua conduta
social, pois estaria constantemente embriagado, envolvendo-se em discussões
no seio familiar; e (iii) os comprovados maus antecedentes (fls. 154/156).
Neste ponto, a Defesa pretende a fixação das basilares no
mínimo ou, subsidiariamente, a diminuição da fração de aumento.
Com parcial razão.
De início, friso que não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Todavia, na hipótese dos autos, parte das justificativas
utilizadas pelo MM. Juízo a quo não se sustenta.
Considero ser impossível aumentar a basilar levando-se em
conta a suposta “personalidade deturpada e agressiva” do réu ou a sua “conduta
social negativa”. Isso porque, para se considerar a personalidade do acusado
bem como sua conduta social, devem ser analisados os diversos elementos de
sua vida pessoal e o modo de se portar durante todo o desenvolvimento
psicológico de sua pessoa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Assim, em face da presença dos comprovados maus
antecedentes, entendo que a majoração no patamar de 1/6 (um sexto)
apresenta-se mais adequada e proporcional ao caso, garantindo a
individualização e contribuindo para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na segunda fase, para o crime de ameaça, foram
adequadamente reconhecidas as agravantes da reincidência (processo no
000395-34.2013.8.26.0067) e aquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do
Código Penal (vítima era irmã do réu), procedendo-se à majoração no patamar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-84.2019.8.26.0274 -Voto no 9.979
9
1/3 (um terço), o que não comporta reparos. A pena alcança 01 (um) mês e 16
(dezesseis) dias de detenção.
Para o crime de lesão corporal, o MM. Juízo a quo
reconheceu a presença das agravantes da reincidência e aquela prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, majorando a pena em 1/3 (um
terço).
Embora não fosse o caso de reconhecer a agravante
relativa ao fato de que a vítima era irmã do acusado, pois o tipo penal já engloba
a violência doméstica, está presente no caso a agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “h”, do Código Penal, pois a ofendida era maior de 60 (sessenta)
anos na época dos fatos.
Assim, mantenho o patamar eleito para majoração nesta
etapa de dosimetria. A pena alcança 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de
detenção.
Por fim, a reprimenda do crime de ameaça não sofreu
modificações.
Já a reprimenda da lesão corporal foi diminuída em 2/3 (dois
terços), diante da tentativa, alcançando 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de
detenção.
Os crimes foram praticados em concurso material, pois
realizados mediante condutas autônomas, com desígnios diversos, tal qual
fartamente demonstrado.
Diante disso, as penas restaram somadas, estabilizando-se
em 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção.
Por fim, foi estabelecido o regime semiaberto, o que não
comporta alteração.
Com efeito, o acusado é reincidente em crime doloso, o que
denota que necessita de regime inicial mais gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-84.2019.8.26.0274 -Voto no 9.979
10
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
Na hipótese dos autos, observa-se que CLAUDINEI não
demonstrou possuir condições de experimentar sua reprimenda em meio aberto,
pois, mesmo condenado, não conseguiu conter seus impulsos criminosos e
tornou a delinquir, demonstrando completo desrespeito pelas normas jurídicas de
nosso país.
Assim, faz-se necessária a segregação, ainda que em
regime intermediário, a fim de incutir no acusado o senso de dever e
responsabilidade necessários ao convício social.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, a mencionada reincidência em crime doloso impede
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a
suspensão da execução da pena.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao apelo tão somente para diminuir a reprimenda imposta a CLAUDINEI
APARECIDO FORTE para 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR